Tribunal: TJMT
Processo: 1011525-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011525-47.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (ADVOGADO), ANTONIO DIAS DINIS - CPF: 025.261.079-20 (EMBARGANTE), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – POSSIBILIDADE – EXECUTADO QUE NÃO COMPROVOU SER BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE INSUFICIÊNCIA

FINANCEIRA QUE AUTORIZA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS - EMBARGOS REJEITADOS.

I - Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, interposto por
ANTONIO DIAS DINIS
, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
KASSIO BARBOSA DA SILVA
, mantendo a decisão de base que rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelo embargante.

Em apertada síntese, o embargante, a pretexto de sanar omissão e contradição, pretende revisitar questões exaustivamente espancadas pelo acórdão hostilizado, buscando a alteração substancial do resultado do julgamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação do Embargante, a decisão embargada não padece de vício algum, que permita a atribuição de efeitos infringentes ao recurso e, com isso, a alteração o resultado do julgamento, ora embargado.

O acórdão embargado se pronunciou sobre todos os argumentos suscitados pelo recorrente nas razões do recurso, tendo registrado, claramente, que ao caso não se aplica a suspensão a que alude o art. 98, § 3o do Código de Processo Civil, a uma porque, ao contrário do que alega, não lhe foi deferido tacitamente o benefício da gratuidade e, a duas, porque, ainda que lhe tivesse sido deferida a benesse, não mais persiste a situação de insuficiência de recursos.

A título de esclarecimento, oportuno colacionar trecho do acórdão embargado sobre o ponto em debate:

“
(...) O credor, ora agravado, comprovou, às escâncaras, que não mais subsiste a hipossuficiência alegada pelo agravante, demonstrando que ele é produtor rural e possui 03 (três) imóveis registrados em seu nome, sendo um deles a “Fazenda Alegria”, avaliada em R$ 2.006.499,70 (dois milhões e seis mil e quatrocentos e noventa e nove reais e setenta centavos), onde o agravante exerce o cultivo de soja e criação de bovinos e de frangos para corte, conforme documentos acostados à id. 96738466 e ss.

Demonstrou também que o agravante, além de ser proprietário dos caminhões Mercedes-Benz, placa GZV8951, SR BT GRANELEIRO, placa AJD4395 e SR BT GRANELEIRO, placa AJD4396, consoante documentos de id. 96738465, em busca realizada via SISBAJUD, foram localizados R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais) em sua conta bancária (id. 96738470), recursos estes que, nem de longe, autorizam a concessão da gratuidade da justiça, que é destinado apenas àqueles que não podem custear as custas processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu próprio sustento.

O agravante, com todo este patrimônio, longe está de ser hipossuficiente, razão pela qual a decisão de base que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da demanda executiva de honorários sucumbenciais em seu desfavor não merece qualquer reparo
.”

Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelo embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar. É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC
.” (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021